Tribunal: TJES
Processo: 5007314-78.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007314-78.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ILMA CRISTINA LUPPI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007314-78.2021.8.08.0000

PACIENTE: ILMA CRISTINA LUPPI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ILMA CRISTINA LUPPI

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002632-26.2021.8.08.0014
, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
2
4
/
4
/20
21
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Em síntese, a defesa alega que a prisão é ilegal, em razão de as provas terem sido colhidas mediante invasão de domicílio, bem como por ser a investigação fundada exclusivamente em “denúncia anônima”. Acrescenta que não há provas de que a paciente tenha praticado, de maneira consciente, o delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos de autoria em seu desfavor.

Sustenta, ainda, que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 1973725). Informações da autoridade coatora constantes no Id. 2014184. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (Id. 2021285).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 25 de janeiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007314-78.2021.8.08.0000

PACIENTE: ILMA CRISTINA LUPPI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ILMA CRISTINA LUPPI

em face de ato supostamente coator praticado pela MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002632-26.2021.8.08.0014
, em razão de se encontrar presa preventivamente desde
2
9
/
4
/20
21
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 26 de abril de 2021, policiais militares receberam informações de que, na data anterior (25/4/2021), Dercimar de Souza (“Sapinho”) havia deixado uma mala preta, contendo vários tabletes de maconha, sob a custódia de Liberalino de Souza Santos (“Dodo”), em uma fazenda, na localidade de Boapaba, em Colatina.

No endereço indicado, os agentes encontraram a senhora Analia Carvalho de Souza, tia de Dercimar e avó de Liberalino, a qual confirmou que Dercimar estivera naquela propriedade no dia anterior, com uma mala preta.

Realizadas buscas no local, foi encontrada uma mala preta, em cima do tronco de uma árvore, contendo 30 (trinta) tabletes de maconha, totalizando 28 kg (vinte e oito quilogramas).

Consta, ainda, que, no dia 29/4/2021, policiais militares receberam novas informações de que dois homens buscariam as drogas escondidas, tendo os policiais militares se deslocado até a fazenda, passando a monitorar o local a partir de pontos estratégicos.

Por volta das 12 (doze) horas, dois homens, identificados como Rafael Ferreira da Rocha e Carlos Antônio de Souza da Silva, chegaram na propriedade em uma motocicleta e se dirigiram à residência de Liberalino, porém este se negou a entregá-las, dizendo que somente entregaria para Dercimar.

Momentos depois, aproximou-se da residência de Liberalino a senhora Ilma Cristina Luppi (Paciente), a bordo de uma motocicleta, tendo conversado com Liberalino, que, por sua vez, foi até um carro abandonado, pegou uma sacola que estava no porta-malas, entregando-a para a denunciada.

Neste momento, fora realizada a abordagem, constatando-se que a referida sacola continha 04 (quatro) pedaços de crack, pesando aproximadamente 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas), 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 260 g (duzentos e sessenta gramas) e 01 embalagem de cocaína, pesando aproximadamente 660 g (seiscentos e sessenta gramas). A denunciada Ilma afirmou que Dercimar, com quem mantinha relacionamento amoroso, lhe pedira para buscar a referida sacola.

No porta-malas do veículo abandonado, foram encontrados 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4.930 kg (quatro quilos e novecentos e trinta gramas).

Dercimar de Souza Junior e Liberalino de Souza Santos foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, enquanto a Ilma Cristina Luppi foi denunciada exclusivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Na Inicial de
72 (setenta e duas) lauda
s, a Defesa traz, como principal argumento, a alegação de que as provas foram colhidas mediante indevida invasão de domicílio, realizada com base exclusivamente em denúncias anônimas, de modo que os elementos colhidos seriam ilícitos.

Em primeiro lugar, registro que o enfrentamento dessa matéria, em regra, deve ser realizado no julgamento do mérito da causa principal, carecendo de aprofundamento nas provas dos autos, bem como de amplo debate entre as partes, encontrando espaço em sede de
habeas corpus
apenas nos casos de flagrante ilegalidade, com o intuito de resguardar garantias constitucionais, desde que sem necessidade de dilação probatória.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma dessas hipóteses, uma vez que, ao que consta, houve
autorização
da entrada dos policiais na referida fazenda, por parte do proprietário, senhor Américo Rossi, não tendo ocorrido, em momento algum, entrada forçada no domicílio (“casa”) dos ora acusados, até porque os policiais ficaram de campana, e em cerco em local
“próximo da residência da senhora Anália Carvalho de Souza”
e na
“entrada da porteira”
.

É clássico o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de "casa" corresponde ao previsto no art. 150, § 4º, III, do Código Penal (crime de violação de domicílio), podendo ser resumido como
“qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, ou compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade”
(HC 82788, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/04/2005).

No caso, ainda que considerada a continuidade de investigações ocorridas dias antes, os policiais simplesmente montaram campana em uma fazenda,
mediante autorização de seu proprietário
, observando a movimentação que ocorria na referida residência, bem como a entrega de materiais ilícitos, que, inclusive, ocorreu na parte
exterior
desta, de modo que não há nenhuma violação à garantia constitucional em testilha, a ser remediada neste
Habeas Corpus
.

Prosseguindo, a defesa argumenta não haver provas quanto à
autoria
da paciente Ilma, pois esta não sabia que estaria a transportar drogas para seu namorado (Dercimar).

Neste ponto, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Sendo assim, dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, entendo que há indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente, uma vez que ela, sendo companheira de Dercimar, certamente sabia de sua atividade ilícita, bem como efetivamente recebeu a sacola contendo as drogas, que fora retirada de um porta-malas, no qual continha um carregamento ainda maior. A propósito, nada há, nos autos, que indique que o conteúdo da referida sacola estivesse, de alguma forma, camuflado, a ponto de evitar que seu portador conhecesse o conteúdo imediatamente.

Prosseguindo, com relação ao
risco do estado de liberdade,
observo que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é
a

situação retratada
nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

No caso vertente, observo que a
quantidade
de entorpecentes apreendidos é expressiva, assim como a
variedade
das drogas, mesmo se considerado apenas o carregamento apreendido na posse da ora paciente –
04 (quatro) pedaços de crack, pesando aproximadamente 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas), 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 260 g (duzentos e sessenta gramas) e 01 embalagem de cocaína, pesando aproximadamente 660 g (seiscentos e sessenta gramas)
.

Tais circunstâncias concretas realmente apontam para especial periculosidade da paciente à incolumidade pública, não neutralizada por medidas alternativas.

Ademais, observa-se que tal apreensão faz parte de um contexto mais amplo e mais gravoso, sendo a paciente companheira de Dercimar, o qual, ao que consta, possui liderança e proeminência no comando do tráfico de drogas na região.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Discute-se o alcance do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição da República, à luz da interpretação conferida pelos tribunais superiores, em especial no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, pelo c. Supremo Tribunal Federal.

2. Está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica, por si só, a realização da entrada forçada em domicílio. Jurisprudência.

3. Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses nas quais os tribunais têm considerado haver flagrante ilegalidade. Hipótese em que, ao que consta, houve autorização da entrada dos policiais na referida fazenda, por parte do proprietário, não tendo ocorrido, em momento algum, entrada forçada no domicílio (“casa”) dos ora acusados, até porque os policiais ficaram de campana, e em cerco em local
“próximo da residência”
e na
“entrada da porteira”
.

4. A presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria. Dentro do espectro cognitivo inerente à presente via, entende-se que há indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente, uma vez que ela, sendo companheira de Dercimar, certamente sabia de sua atividade ilícita, bem como efetivamente recebeu a sacola contendo as drogas, que fora retirada de um porta-malas, no qual continha um carregamento ainda maior. A propósito, nada há, nos autos, que indique que o conteúdo da referida sacola estivesse, de alguma forma, camuflado, a ponto de evitar que seu portador conhecesse o conteúdo imediatamente.

5. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, assim como a variedade das drogas, circunstâncias concretas que realmente apontam para especial periculosidade da paciente à incolumidade pública, não neutralizada por medidas alternativas.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.